Tribunal: STF
Processo: Rcl 61608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela União contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5035650-39.2021.4.04.0000), que teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE, bem como violado o entendimento firmado no RE 342.314, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Senhores Ministros, cumpre chamar atenção para a relevância da presente medida processual, pois, ao julgar o AI n. 50356503920214040000, a Colenda Segunda Turma do TRF da 4ª Região estendeu o reconhecimento da imunidade recíproca relativa aos impostos da CORSAN ao período em que a prestação do serviço público de saneamento esteve aberta à concorrência, evocando a decisão proferida pela Primeira Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário de nº 342.314, que, cumpre desde já ressaltar, não contemplou esse cenário jurídico. 



    Com base em suposta coisa julgada formada no Supremo Tribunal Federal, o TRF da 4ª Região reconheceu a manutenção da imunidade também durante o período concorrencial, o que resulta na restituição de indébito no valor de mais de R$ 1,2 bilhão. 



    Com a devida vênia, a decisão daquele Regional deve ser cassada, porquanto o acórdão formalizado pela Primeira Turma deste STF no julgamento do RE 342.314 nada decidiu acerca do período posterior à alteração do marco legal do saneamento – quando implementado regime concorrencial-, até por não ser objeto daquela lide. 



    Em apertada síntese, sem prejuízo do detalhamento a seguir, importa destacar as balizas da controvérsia analisada no âmbito do RE 342.314. Fez-se em jogo debate mediante o qual a CORSAN, sociedade de economia mista, afirmando ser prestadora de serviço público exclusivo - saneamento básico -, em regime não concorrencial e sem distribuição de lucros, buscava o reconhecimento da imunidade tributária versada no art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, e, consequentemente, a repetição de indébitos, considerada a propositura da ação em 1993.



    Nesse sentido, ajuíza-se a presente reclamação em razão de dois fundamentos, que exigem pronta resposta do Supremo Tribunal Federal: 



    a) preservação da competência do STF, pois o TRF4 usurpou a competência do Supremo ao afirmar que o debate alusivo ao período concorrencial já está sob a coisa julgada do Supremo Tribunal Federal, enquanto a Corte nada decidiu sobre aquele período – art. 102, inciso I, alínea “l”, da CF/88 c/c art. 988, inciso I, do CPC/15; 



    b) garantia da autoridade da decisão do STF no RE n. 342.314, pois o acórdão de origem estendeu o reconhecimento da imunidade recíproca para o período posterior à alteração do marco legal do saneamento – art. 102, inciso I, alínea “l”, da CF/88 c/c art. 988, inciso II, do CPC/15, aplicando equivocadamente a decisão do STF.



    […]



    Ao contrário do que restou decidido pelo TRF4, no feito originário não há decisão judicial proferida pelo STF quanto ao pedido de delimitação da decisão à manutenção do status jurídico originário da Corsan, formulado pela União por meio de Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 342.314. Não houve decisão judicial pelo STF, apta a formar coisa julgada material, quanto ao pedido de delimitação da decisão judicial do título executivo executado. 



    […]



    Como se sabe, o que não foi objeto de julgamento, à toda evidência, não tem o condão de se converter em coisa julgada material, ou seja, não houve tutela jurisdicional sobre o pedido de delimitação de alcance do título executivo executado em razão da alteração de regime jurídico. Daí o equívoco do Tribunal de origem em tomar como caracterizado o crivo do Supremo sobre a questão, quando este não ocorreu. A circunstância revela, para além da ofensa à autoridade da decisão do Supremo proclamada no RE 342.314, a usurpação da competência desta Corte.”



    Ao final, requer “a procedência da reclamação, a fim de cassar o acórdão prolatado pela Segunda Turma do TRF da 4ª Região que reconheceu a existência de coisa julgada sobre questão não apreciada na decisão formalizada pela Primeira Turma deste Supremo no âmbito do RE nº 342.314, ao estender o reconhecimento da imunidade ao período concorrencial, usurpando a competência deste Tribunal e a autoridade daquela decisão”. 



    Subsidiariamente, a União requer “que determine que as instâncias ordinárias analisem a alegação da Reclamante, no sentido de que houve uma alteração nas circunstâncias fático-jurídicas, não apreciadas pelo STF, a justificar a inexistência de título executivo sobre o tema”.



    Em contestação, o Estado do Rio Grande do Sul, na condição de beneficiário da decisão reclamada, porquanto concessionário do crédito e integrante do polo ativo da execução na origem, requer a improcedência dos pedidos. 



    Afirma reconhecido o direito à imunidade tributária recíproca, tendo em vista que “as características da CORSAN e do regime de prestação do serviço público de saneamento básico nos Municípios gaúchos, em todo o período contemplado no cumprimento de sentença – fevereiro de 1997 a dezembro de 2018 –, já analisadas pelo e. STF no RE nº 342.314/RS (DJe 13.09.2019), afastam o intuito de lucro e a negociação de ações da companhia no mercado de capitais” (eDoc. 12).



    Na mesma linha, a CORSAN também apresentou contestação requerendo o não conhecimento da Reclamação ou, subsidiariamente a improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que as questões trazidas já foram equacionadas na fase de conhecimento do processo originário, tendo em vista que a Lei 11.445/2007 não alterou “o cenário jurídico-concorrencial da prestação de serviços de saneamento pela CORSAN” (eDoc. 18).



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da Reclamação, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 33):



    “Tributário. Reclamação. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público exclusivo de saneamento básico. Imunidade tributária recíproca reconhecida. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida em parte. Agravo de instrumento não provido. Alegada violação à decisão do STF – RE 342.314. Paradigma apontado em que se reconheceu a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988, em relação à Reclamada, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais em caráter de exclusividade. Condição de sociedade de economia mista, concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que determinou o reconhecimento à imunidade tributária recíproca, e não, como quer fazer acreditar a Reclamante, o período da prestação do serviço público de saneamento, se aberto ou não à concorrência pública. Violação ao paradigma, não caracterizada. Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    A AESBE - Associação Brasileira das Empresas Estaduais, admitida no feito como amicus curiae, apresentou impugnação à Reclamação, afirmando que o STF reconheceu a existência de imunidade tributária recíproca para a CORSAN sob a vigência da Lei 11.445/2007, por “estarem presentes as condições intrínsecas à atividade desenvolvida, ao consignar que a CORSAN presta um serviço público, de abastecimento de água e de esgoto, cuja prestação é obrigatória e exclusiva do Estado, não concorrendo com outras entidades, dada, inclusive, sua vocação ao monopólio natural” (eDoc. 35).



    A Reclamação foi inicialmente distribuída à relatoria do Min. LUIZ FUX, que havia julgado improcedente o pedido (eDoc. 40). No entanto, diante da suspeição superveniente do Relator originário, o processo foi a mim redistribuído (eDocs. 55 e 56).



    A União opôs Embargos de Declaração, os quais foram convertidos em Agravo Interno pelo então Relator, Min. LUIZ FUX (eDoc. 47).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento do agravo interno, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental em reclamação. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público exclusivo de saneamento básico. Imunidade tributária recíproca reconhecida no RE n. 342.314/RS. Limitação temporal do julgado denegada pelo Supremo Tribunal Federal, na fase de conhecimento, não sendo passível de nova apreciação. Inovação de tese na fase do cumprimento de sentença. Impossibilidade. Ofensa à autoridade da decisão proferida pelo STF não configurada. Parecer pelo desprovimento do agravo.”



    Intimada para se manifestar sobre “a alteração no cenário fático-jurídico da parte beneficiária capaz de alterar os critérios que foram considerados para a concessão do benefício da imunidade tributária”, a União alegou, em síntese, que:



    “Em apertada síntese, as balizas da controvérsia julgada no âmbito do RE nº 342.314, traziam a CORSAN, sociedade de economia mista, afirmando ser prestadora de serviço público exclusivo - saneamento básico -, em regime não concorrencial e sem distribuição de lucros, buscava o reconhecimento da imunidade tributária versada no art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, e, consequentemente, a repetição de indébitos, considerada a propositura da ação em 1993. Não se tratou, do período posterior à alteração do marco legal do saneamento – quando implementado regime concorrencial. Por consequência, também não foi objeto de contraditório entre as partes. Tanto é que, por ocasião do Julgamento do Recurso Extraordinário, a Suprema Corte reconheceu expressamente a possibilidade de a União obter nas vias próprias o reconhecimento da mudança do contexto fático capaz de afastar para o futuro a imunidade tributária da CORSAN.



    […]



    Ou seja, a Fazenda Nacional, propugna que a decisão judicial reconhecendo a imunidade tributária da sociedade exequente, ao tratar de uma relação jurídica de trato continuado, sujeita-se à manutenção do regime jurídico exposto como causa de pedir da ação judicial. Na hipótese, tal circunstância significa que a coisa julgada abrange exclusivamente os recolhimentos a título de impostos federais efetuados até a Lei nº 11.445/2007. A substancial alteração promovida pelo marco legal, com a implementação de regime concorrencial e de distribuição dos lucros da Companhia em valores vultosos ao acionista majoritário, evidenciando a finalidade lucrativa, conduz à conclusão de que a relação passou a ser diversa da causa de pedir analisada na ação originária.



    […]



    Notadamente, o contexto normativo foi alterado nos caracteres que embasaram a causa de pedir a partir da edição da Lei nº 11.445/2007, que estabeleceu “as diretrizes nacionais para o saneamento básico” (art. 1º). Dentre as novas regras, previu-se vedação à disciplina da prestação do serviço de saneamento básico “mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária” (art. 10). 



    […]



    Em resumo, após o final da vigência dos contratos celebrados anteriormente, os Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, titulares do serviço de saneamento básico, poderiam optar (i) por prestá-lo diretamente, (ii) firmar contratos de programa com a Corsan com dispensa de licitação ou (iii) realizar concorrência para delegar a prestação do serviço, admitida a participação de empresas privadas. Ou seja, o regime inaugurado em 2007 já contemplava a possibilidade de concorrência pública para a escolha do prestador dos serviços de saneamento básico. 



    […]



    É certo que no julgamento do RE 342.314 não houve pronunciamento acerca da manutenção dos efeitos da coisa julgada no período concorrencial, levando em conta a implementação do marco legal do saneamento por meio da Lei nº 11.445/2007. Na hipótese em questão, tal circunstância significa que a coisa julgada formalizada abrange exclusivamente os recolhimentos a título de impostos federais efetuados até a edição da Lei, porquanto, a partir de então, ocorreram substanciais alterações suficientes a se concluir que a relação passou a ser diversa da causa de pedir analisada na ação originária e, por conseguinte, da coisa julgada dela decorrente. 



    No julgamento do Tema nº 1.140 de repercussão geral, o STF confirmou que a atividade exercida pela estatal deve ocorrer em regime não concorrencial, para que seja cabível a imunidade tributária recíproca. Se assim não fosse, as empresas estatais poderiam indevidamente criar regras delimitadoras da liberdade capazes de comprometer a isonomia, a livre-iniciativa e a livre concorrência, afrontando o disposto no art. 170, da CF. 



    Deixando a questão em seus devidos lindes, independente de existir, ou não, o direito à imunidade frente ao regime instituído pela Lei nº 11.445/2007, o que é essencial perceber é que as alterações fáticojurídicas promovidas, são suficientes para alterar a causa de pedir da ação originária, delimitando a eficácia da coisa julgada ao cenário prévio à norma citada. O direito a eventual imunidade a partir de então depende de nova ação a ser proposta pela Corsan, da qual não se tem notícia 



    […]



    Ao lado dessa questão relativa à alteração do regime jurídico, adicione-se modificação do cenário fático narrado na causa de pedir da inicial, consistente na distribuição de lucros em valores vultosos pela Corsan ao Estado do Rio Grande do Sul, que se apropriou definitivamente de parcela substancial dos recursos, evidenciando que a empresa passou a ter finalidade lucrativa. 



    Nesse sentido, as demonstrações contábeis dão conta que a Corsan passou a apurar e distribuir lucros a partir do Exercício 2004, no qual pagos juros sobre o capital próprio no valor de R$ 9.149.000,00 ao Estado do Rio Grande do Sul, acionista majoritário detentor de 99,99999348018% das ações. A distribuição perdurou de forma ininterrupta, em valores crescentes, atingindo R$ 133.792.000,00 em 2018. 



    Além da apuração de lucro, este tem sido apropriado pelo acionista majoritário por meio da compensação do saldo a receber das faturas de contas de água do governo estadual, conforme notas explicativas às demonstrações contábeis no item referente às transações com partes relacionadas. Veja-se que no ano de 2007 tais faturas alcançaram mais de R$ 25 milhões, repetindo-se o procedimento ininterruptamente.



    Ou seja, além de distribuído, o lucro não foi reinvestido nas atividades de saneamento básico, mas sim apropriado pelo acionista majoritário. Nesse contexto, a companhia não é apenas prestadora de serviço público, mas fonte de produção de riqueza destinada ao Estado do Rio Grande do Sul para outras finalidades.”



    Em resposta à manifestação da União, a CORSAN sustentou, em síntese:



    “De acordo com a manifestação da União a que ora se responde, a Lei n° 11.445, editada em 2007 (13 anos antes do trânsito em julgado do processo de conhecimento), teria instituído um ambiente concorrencial no setor de saneamento básico, pois teria permitido o transpasse dos serviços públicos “mediante concessão, oportunizando a prestação por empresas privadas”, confirmando-se um “cenário de competição para assunção dos serviços”, a ensejar um “novo e diverso debate sobre a incidência da vedação ao gozo de privilégio fiscal com fundamento no § 2º, do art. 173, da Constituição, que não se identifica com aquele proposto na petição inicial do processo de conhecimento”. Além disso, a União tornou a alegar que a modificação fática que lastrearia o pedido da reclamação consistiria “na distribuição de lucros em valores vultosos pela Corsan ao Estado do Rio Grande do Sul, que se apropriou definitivamente de parcela substancial dos recursos, evidenciando que a empresa passou a ter finalidade lucrativa”. 



    […]



    Em realidade, o processo de conhecimento que culminou no título executivo contra o qual a União se insurge é afirmativo de que o advento da Lei n° 11.445/2007 em nada interfere na fruição dessa prerrogativa. Logo após a prolação da decisão ora apontada como paradigma, que expressamente reconheceu que, naquele exato ano de 2018, a Corsan reunia todos os requisitos autorizadores à fruição da imunidade tributária.



    […]



    Todo esse cenário é convergente para se confirmar que existe, na hipótese, óbice processual insuperável à pretensão da reclamante, na medida em que objetiva rediscutir de modo intempestivo e descabido os limites objetivos da coisa julgada. Afinal, o que a União aponta como alteração no cenário fático-jurídico da parte beneficiária capaz de alterar os critérios que foram considerados para a concessão do benefício da imunidade tributária concerne a questões devidamente equacionadas e premissas expressamente repelidas pelo Supremo Tribunal Federal ainda na fase de conhecimento. Premissas repelidas, torne-se a dizer, pela própria União, que, no ano de 2019, em plena discussão de mérito e conhecimento do caso, assumia explicitamente que a Corsan, sob o regime da Lei nº 11.445/2007, prestava serviço de saneamento básico sem finalidade lucrativa e em caráter de exclusividade, em ambiente não concorrencial.”



    É o Relatório. DECIDO.



    Diante da declaração de suspeição do Min. LUIZ FUX, Relator originário do processo, AFASTO a decisão antes proferida e passo à análise do caso.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Na presente hipótese, assiste PARCIAL RAZÃO à Reclamante. 



    O parâmetro de controle suscitado é o que decidido por esta CORTE, ao apreciar o RE 342.314, Rel. Min. ROSA WEBER que, embora se trate de processo subjetivo destituído de efeito vinculante, serve ao cotejo com o presente caso, porquanto a parte autora e a beneficiária da decisão reclamada ocuparam posição de sujeitos processuais no paradigma de controle indicado.



    No referido Recurso Extraordinário, interposto pela CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento em face da União, a Primeira Turma desta CORTE consignou que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, alcança a CORSAN, por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com exclusividade.



    Nesse sentido, a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região não se afastou do julgamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Esta SUPREMA CORTE, ao analisar os parâmetros para a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, nos autos da ACO 1.460-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2015, definiu:



    “o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, observados os seguintes parâmetros: a) a imunidade tributária recíproca se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; b) atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do livre exercício de atividade profissional ou econômica lícita”. 



    Assim, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE, a imunidade tributária recíproca se estende à empresa pública ou sociedade de economia mista enquanto estiver na condição de prestadora de serviço público de forma exclusiva:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. 



    1. “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado” (ARE 763000-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/14).



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.129-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/04/2018)



    Entretanto, razão assiste à União no que concerne à possibilidade de limitação dos efeitos da decisão ora reclamada, em razão das alterações fáticas posteriores ao julgamento do paradigma que envolvem a parte beneficiária da decisão e que, eventualmente, possam ter afastado o requisito essencial para a manutenção da imunidade tributária recíproca de empresa pública ou sociedade de economia mista, qual seja, a condição de prestadora de serviço público de forma exclusiva, sem concorrência entre os agentes de mercado.



    A decisão paradigmática, conforme se verifica, afirmou que as premissas do julgamento levaram em conta “a situação jurídica atual da agravada”, deixando de analisar eventuais alterações supervenientes em razão da Lei 11.445/2007 – que permitiu a concorrência entre os agentes de mercado na prestação de serviços de saneamento básico –e seus reflexos para a finalidade de limitação temporal da imunidade tributária, conforme se verifica no voto da eminente Ministra relatora, ROSA WEBER, ao se referir a “mera possibilidade de futura e incerta alteração no quadro societário da sociedade”:



    “Por seu turno, nada colhe o pedido de delimitação da decisão à manutenção do atual status jurídico da sociedade agravada, a uma porque a mera possibilidade de futura e incerta alteração no quadro societário da sociedade não é suficiente para modificar a conclusão do julgado, consideradas as premissas que o fundamentam, as quais levam em conta a situação jurídica atual da agravada; a duas em razão do enunciado da Súmula nº 239 desta Suprema Corte, segundo a qual ‘Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores’.” 



    Exatamente nesse sentido, foi a observação feita pelo Min. ROBERTO BARROSO, quando do julgamento da ACO 3.410, na qual restou assentado:



    “Por fim, a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico não afasta, por si só, o monopólio natural do serviço prestado pela DESO nos municípios em que atua. Isso não impede que, havendo a concessão da atividade prestada pela DESO à iniciativa privada, nos moldes do novo marco regulatório do setor, o benefício da imunidade tributária recíproca seja revisto e retirado, pois alterados os requisitos autorizadores para seu reconhecimento.” 



    Assim, verificada a existência de alteração fático-jurídica da CORSAN, é necessário, nos termos do entendimento firmado pela CORTE quando do julgamento do paradigma, que o Juízo reclamado analise se a manutenção dos requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária recíproca.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RiSTF, torno sem efeito a decisão proferida em 27/11/2023, ante a declaração de suspeição feita pelo eminente Ministro relator, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e DETERMINO ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo 5035650-39.2021.4.04.0000, que ANALISE A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – condição de prestadora de serviço público de forma exclusiva, sem concorrência entre os agentes de mercado – a partir do momento em que constatada a alteração fático-jurídica no status jurídico da parte ora beneficiária. 



    Fica prejudicado o agravo interno da União.



    Publique-se e intime-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente